Tribunal: TJMT
Processo: 1018173-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018173-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), IVONEI SCOPEL - CPF: 832.454.721-53 (AGRAVANTE), FRANCIELE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 049.161.391-19 (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – INCAPACIDADE LABORATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É caso de manter decisão que fixou alimentos provisórios para vítima de acidente de trânsito cuja incapacidade laborativa ficou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018173-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONEI SCOPEL.

AGRAVADO: FRANCIELE DOS SANTOS ARAÚJO.

Processo na origem: 1000675-27.2023.8.11.0108

Comarca de Tapurah.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
IVONEI SCOPEL
de decisão que concedeu antecipação de tutela.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 1000675-27.2023.8.11.0108) que
FRANCIELE DOS SANTOS ARAÚJO
move contra
IVONEI SCOPEL
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 177901694 - Pág. 93): concedeu antecipação de tutela para fixar alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário-mínimo (R$ 1.320,00) por mês, pelo período de 180 dias, a ser pago em parcela única no valor total de R$7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), o qual deverá ser depositado pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, em conta a ser informada pela parte autora.

AGRAVO
:
IVONEI SCOPEL
alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Sustenta que a agravada não demonstrou a culpa do agravante pelo acidente e que há necessidade de dilação probatória. Aduz que não há perigo de dano porque, apesar do atestado médico afirmar que a autora precisa de 180 dias de repouso, não há prova da necessidade de alimentos. Esclarece que o marido da autora exerce atividade remunerada, logo a autora não está desamparada financeiramente. Insurge-se contra a determinação para que o pagamento seja feito em parcela única, porquanto isso representaria uma verdadeira antecipação da sentença e não garantia de subsistência para a autora. Destaca a irreversibilidade da decisão antecipatória e o fato de que ela lhe causa prejuízos. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão no sentido de afastar a pensão alimentícia arbitrada ou para permitir que o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais de R$1.320,00.

Efeito suspensivo indeferido (ID 178520697).

Agravo Interno (ID 179586693).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 181352662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante busca a suspensão da decisão que determinou o pagamento de alimentos provisórios à autora no valor de 01 (um) salário-mínimo (R$ 1.320,00) por mês, pelo período de 180 dias, a ser pago em parcela única no valor total de R$7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

Na origem cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que a agravada move em desfavor o agravante por conta de acidente de transito ocorrido em 18.03.2023.

Narra a inicial que a agravada e sua família transitavam pela Rodovia MT 449, sentido Lucas do Rio Verde, em dia de chuva intensa. Informa que por conta de excesso de água na pista e trabalhadores na Rodovia, reduziu a velocidade quando foram atingidos pelo caminhão Volvo/FH540 conduzido pelo agravante.

Com a colisão o veículo Fiat Pálio foi arremessado para a lateral direita da pista e teve perca total, porquanto destruído. A autora e sua família foram encaminhas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, com ferimentos graves.

A autora sofreu fratura de fêmur e fratura na região occipital do crânio. Tais ferimentos incapacitaram a autora para o exercício de sua profissão (diarista) pelo período de 180 dias e comprometeram sua subsistência.

Interpôs a ação para o fim de buscar a reparação em danos morais e materiais.

Pois bem. A controvérsia esta em saber se é caso de suspender a decisão que fixou a pensão alimentícia e determinou o seu pagamento a ser pago em parcela única no valor total de R$7.920,00 ou para permitir que o pagamento seja efetuado em 6 parcelas mensais de R$1.320,00.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

No caso, não é propriamente o que sucede porque, em que pese observar-se o perigo de dano consubstanciado no pagamento dos alimentos, não logrou o agravante demonstrar a probabilidade do direito, ou seja, a ausência do dever de fornecer o sustento provisório para a vítima, em razão de ter ocorrido alguma das causas excludentes da responsabilidade.

Sucede que da análise dos documentos que instruem a ação na origem em especial do Boletim de Ocorrência, Fotos e do Atestado Médico é certo que o acidente ocorreu e que a autora ficou afastada por 180 dias das atividades que exerce. Veja-se (ID 119954783/119954787 – na origem e ID 181352662 - contraminuta):

Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da fixação dos alimentos pela incapacidade laborativa da parte autora, ora agravada, que exerce a função de diarista e contribui com o sustento de sua família.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer
. III - Pelo que consta dos autos, em decorrência do acidente de trânsito que teria sido provocado pelo primeiro agravante, quando conduzia o veículo pertencente ao segundo, sem sequer possuir Carteira Nacional de Habilitação, a agravada sofreu fratura na perna (CID S822) que a impede, ao menos momentaneamente, de exercer atividade laborativa, restando, pois, evidenciada a probabilidade do direito.
IV - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que a total incapacidade laborativa da autora, ora agravada, revela a necessidade de imediato apoio financeiro, no caso, daqueles que detêm a responsabilidade pelo dano sofrido.
(N.U 1002039-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Também não comporta reforma a decisão no ponto em que determinou o pagamento em única parcela do valor dos alimentos, porque se trata de verba de natureza alimentar fixada em 14/06/2023.

Deixa-se de acolher os pedidos em contraminuta de não conhecimento do recurso por impugnação especifica e aplicação de multa.

Com o julgamento do mérito recursal fica prejudicado o agravo interno.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso e mantém-se a decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário-mínimo (R$ 1.320,00) por mês, pelo período de 180 dias, a ser pago em parcela única no valor total de R$7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023